Tribunal: TJDFT
Processo: 0716885-92.2022.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. VIAS DE FATO. MATERIALIDADE DELITIVA. DEMONSTRAÇÃO. PROVA TESTEMUNHAL. VALORAÇÃO DA PROVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. IRRELEVÂNCIA.

1. A versão apresentada pela ofendida na fase inquisitorial é condizente com aquela evidenciada em Juízo por outros elementos, o que viabiliza a formação de um juízo de convicção adequado acerca dos fatos que embasam a denúncia.

2. Incumbe ao julgador analisar o grau de subjetividade do depoimento prestado por testemunha a fim de valorá-lo como meio idôneo de prova, à luz dos demais elementos constantes do processo. Na hipótese, o policial ouvido em Juízo presenciou os desdobramentos do fato delituoso, efetivando inclusive a prisão em flagrante do acusado, sendo correta a valoração do seu testemunho, que contribui legitimamente para a demonstração da materialidade delitiva.

3. O artigo 24-A da Lei no 11.340/06 exige, objetivamente, apenas o descumprimento de determinação judicial para a consumação do crime de violação de medida protetiva, sendo irrelevante perquirir, para este fim, a existência de consentimento da vítima.

4. Recurso conhecido e improvido.